Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE.
1. A ação de alimentos gravídicos admite a existência de meros indícios de paternidade, não sendo necessária a efetiva comprovação do vínculo de parentesco.
2. A fixação de alimentos gravídicos deve observar, além do binômio necessidade e capacidade, a razoabilidade, ante impossibilidade de análise aprofundada da situação financeira do alimentante e das necessidades reais da gestante.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.